Tribunal: TJMT
Processo: 1016360-69.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016360-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURICIO BATISTA - CPF: 007.676.891-00 (APELANTE), PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA - CPF: 696.285.481-15 (ASSISTENTE), JISLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 006.580.331-07 (ASSISTENTE), MICHELE CRISTINA GOMES - CPF: 023.911.621-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA –
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE
E MOTIVOS DO CRIME
– VIABILIDADE
–

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
PROCEDÊNCIA
–
FUNDAMENTO UTILIZADO NA SENTENÇA
–
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO
–
PROCEDÊNCIA
–
LESÃO CORPORAL NATUREZA LEVE
–
RECURSO PROVIDO.

“
A culpabilidade do agente não pode ser considerada desfavorável sob o argumento de que possuía total consciência da ilicitude do fato cometido e de que deveria ter agido com conduta diversa; igualmente, os motivos do crime de Lesão corporal não podem ensejar a exasperação da pena basilar do réu sob o fundamento de que ele lesionou a vítima sem qualquer motivação aparente, eis, que são razões genéricas, próprias do crime pelo qual o agente foi condenado, portanto inidôneas, eis, que não individualizam a conduta do apelante.

(N.U 0003937-76.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 03/05/2021)

“A incidência da circunstânciaatenuantenão pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal - (Súmula 231 /STJ).”

O § 10 do artigo 129, CP prevê uma causa de aumento de pena, para os casos de lesões graves (
§ 1º)
, gravíssimas (
§ 2 º)
e seguidas de morte (
§ 3°),
caso ocorram as circunstâncias elencadas no § 9º, observa-se que no presente não ocorreu nenhuma das hipóteses.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Mauricio Batista
, no incurso do
artigo
129, §§9º e 10, do Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006
, à pena de 0
1
(
um
)
ano e 04 (quatro)
de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa requer: a)

redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista o
bis in idem
na análise da culpabilidade do art. 59 do CP com utilização dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito, bem como em razão da valoração negativa dos motivos do crime quando esses não são identificados na relação processual; b)

seja reformada a dosimetria de pena realizada e reconhecida a atenuante da confissão, tendo em vista que o juízo expressamente utiliza as informações apresentadas pelo réu em seu interrogatório para reconhecer a autoria do delito, tudo na forma do enunciado 545 da súmula da jurisprudência do STJ; c) afastamento do reconhecimento da causa de aumento do art. 129, §10º, tendo em vista que, vigendo o sistema da prova legal, não ficou comprovada as consequências da lesão ante a inexistência de laudo pericial específico, na forma do art. 158, caput do CPP.

Subsidiariamente, caso não atendido os pedidos acima, requer o redimensionamento da pena, tendo em vista que não foram utilizadas as frações padrão de 1/6 ou 1/8, e sim de 1/3 sem qualquer justificativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id.
197897673
)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso
defensivo
. (Id
200738167
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Em 30/6/2.021, por volta das 10h, na residência comum, localizada na Rua Alagoas, no 1130, Bairro Loteamento Jacob, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpe, soco, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Michele Cristina Gomes, causando ferimento corto-contuso
sangrante
em sobrancelha esquerda, edema periorbital pronunciado, olho esquerdo, não consegue abrir os olhos e sangue na região, conforme BOPM 2021.162577, laudo pericial no 200.1.02.2021.017676-01 e declarações vitimarias. Consta que o denunciado e vítima eram conviventes
ha
um ano.

No dia, hora e local dos fatos, a vítima saiu da residência para comprar cigarro, ocasião em que o denunciado, enciumado, foi atrás dela, segurou-a pelo braço e deu um soco nela, momento em que ela caiu no chão. Na sequência, a vítima foi socorrida por pessoas que estavam próximas do local. As lesões foram gravíssimas porque a vítima não conseguia abrir os olhos, tinha muito sangue nos olhos e necessitava de tratamento especializado. [...]”

Primeiramente
,

o apelante requer
o
redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista o
bis in idem
na análise da culpabilidade do art. 59 do CP com utilização dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito, bem como em razão da valoração negativa dos motivos do crime quando esses não são identificados na relação processual
.

Pois bem.
O
pedido merece acolhimento
.

Isso porque,

o juízo
a quo
utilizou elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito para recrudescer a pena-base. Veja-se excerto da sentença:

“[...]
Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.
[...]”

Ressalto que a definição da culpabilidade enquanto modular prevista no artigo 59 do Código Penal não deve ser confundida com a culpabilidade que, juntamente com a tipicidade e a ilicitude, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, ou seja, com a culpabilidade composta pela imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, haja vista que, se ela já não estivesse presente na conduta, não haveria crime e o acusado sequer deveria estar sendo penalizado.

Logo, os fundamentos aventados pelo juízo sentenciante não se mostram aptos a revelar o maior grau de reprovabilidade da ação, pois
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do
CP ,
a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Igualmente, com relação aos motivos do crime, pois o fundamento utilizado pelo magistrado é inidôneo, tendo em vista que o argumento utilizado
(“
IV –

No que tange ao

motivo

do

crime

este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da açã
o.”
)
,

já é punido pela própria tipicidade, não extrapolando os limites do
tipo penal
, razão pela qual não se trata de fundamentação hábil a justificar o desvalor atribuído à referida circunstância judicial.

Aliás, neste sentido veja decisão deste Tribunal,
verbis
:

“[...]
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – 1. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – 2. DECISÃO DE OFÍCIO – 2.1. AMEAÇA – REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – AGRAVANTES – FRAÇÃO DE 1/6 PROPORCIONAL E ADEQUADA – 2.2. LESÃO CORPORAL – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL –
NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – NEGATIVAÇÃO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ATUAÇÃO DE OFÍCIO (2.1 E 2.2).

[...]

2.2. A culpabilidade do agente não pode ser considerada desfavorável sob o argumento de que possuía total consciência da ilicitude do fato cometido e de que deveria ter agido com conduta diversa; igualmente, os motivos do crime de Lesão corporal não podem ensejar a exasperação da pena basilar do réu sob o fundamento de que ele lesionou a vítima sem qualquer motivação aparente, eis, que são razões genéricas, próprias do crime pelo qual o agente foi condenado, portanto inidôneas, eis, que não individualizam a conduta do apelante.

(N.U 0003937-76.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 03/05/2021)

No que tange ao pedido
“
b
” (reconhecimento da atenuante de confissão),
tendo em vista que o juízo expressamente utiliza as informações apresentadas pelo réu em seu interrogatório para reconhecer a autoria do delito, na forma do enunciado 545 da súmula da jurisprudência do STJ
, razão assiste a defesa.

A propósito, colaciono o trecho da
condenação com base na própria confissão do acusado, senão vejamos:

“[...]
O acusado

Maurício Batista

ao ser interrogado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa declarou o seguinte:

“in
verbis
”:

“(...);

Que
o que ocorreu no dia foi que a vítima iniciou uma confusão em um bar, e diversas pessoas começaram a tentar lhe bater, motivo pelo qual agrediu estas pessoas e a vítima também
;

Que
reconhece que agrediu a vítima fisicamente
; (...).”

No mais, o acusado ao ser interrogado a respeito da prática delituosa que lhe é imputada nestes autos, confirmou veementemente o delito, ainda, observa-se que as provas contidas no processo demonstram sobejamente a autoria delitiva incidindo sobre ele.
[...]”

Sendo assim, a
confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

Desta forma, reconheço a atenuante
da confissão
em favor do réu, contudo, neste caso não há como minorar a pena, pois é vedado a redução aquém do mínimo legal
, com base na
súmula
231 STJ
que diz:
“
a
redução
da pena pela incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Aliás, o
critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Nesse sentido ainda veja,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 856.205/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)
(destaquei)

Por fim, com relação ao pedido
“
c
”

(
afastamento do reconhecimento da causa de aumento do art. 129, §10º
)
,
considerando
que não ficou comprovada as consequências da lesão ante a inexistência de laudo pericial específico, na forma do art. 158, caput do CPP
, razão também assiste a defesa.

O
§10
º
do artigo 129, CP prevê uma causa de aumento de pena, para os casos de lesões graves
(
§ 1º
)
, gravíssimas
(
§ 2º
)
e seguidas de morte
(
§ 3°
),
caso ocorram as circunstâncias elencadas no § 9º
(violência doméstica)
,
todavia,
o
bserva-se que no presente não ocorreu nenhuma das hipóteses.

Ademais,
ressalto que
conforme constou em laudo pericial n. 200.1.02.2021017676-01,

a vítima apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso,
no entanto
,
para apurar se a lesão foi grave, gravíssima, ou seguida de morte, dependeria de exame complementar após 30 dias, o que não foi feito.

Portanto, se ocorrer violência doméstica e as lesões forem leves, o crime será qualificado nos termos do §9º, como é o caso dos autos,
não podendo incidir o §10º, sendo esta somente nos casos explanados acima, logo extirpa-se a causa de aumento.

Veja decisão neste sentido:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 129, § 9º E ART. 147, AMBOS DO CP. PLEITO QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA EM FACE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - AUTONOMIA DE DELITOS E CONDUTAS DISTINTAS. PLEITO QUE BUSCA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PLEITO QUE SE INSURGE EM RELAÇÃO AO QUANTUM DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO EM UM SEXTO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ.
PLEITO QUE BUSCA O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO PARÁGRAFO 10, DO ARTIGO 129, DO CP. POSSIBILIDADE. AUMENTO SOMENTE NA HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, GRAVÍSSIMA OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
PENA REDIMENSIONADA, FICANDO O RÉU DEFINITIVAMENTE CONDENADO A PENA DE 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO.

(TJ-RR -
ACr
: 00003957320168230047 0000395-73.2016.8.23.0047, Relator: Des.Data de Publicação:
DJe
15/08/2018, p.)

Pelo exposto, passo então ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, não há qualquer circunstância
judicial
negativa, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, contudo deixo de minorar a pena em razão do exposto na súmula 231 do STJ, eis que fixada já no mínimo legal, mantenho a pena intermedi
á
ria em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, ausente causas de aumento/diminuição de pena, razão pela qual a torno definitiva em
03 (três) meses de detenção.

Por fim,
a título de
esclare
cimento,
deixo de analisar o pedido subsidiário

“d”
,

tendo e
m
vista que já atendidos os demais pedidos e fixada a
pena no mínimo legal.

Com esses fundamentos, em consonância ao parecer ministerial, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, para afastar a valoração negativa da culpabilidade e motivos do crime, reconhecer a confissão espontânea, e por fim, afastar a causa de aumento, redimensionando a pena do réu para 3 (três) meses de detenção, mantendo-se
incólumes
os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024